Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-82.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. TEMA 1077 DO STJ. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO RECOMENDÁVEL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCABÍVEL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de desobediência (art. 330 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do CP.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável quando o réu, embora não seja reincidente específico, ostenta maus antecedentes. Incabível a suspensão condicional da pena, em virtude da agravante da reincidência em crime doloso, conforme art. 77, inciso I, do Código Penal.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.